Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AMEAÇA. CRIME CONEXO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. In casu, as provas acostadas ao caderno processual permitem a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois não repeliu injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 3.1. Havendo mais de uma tese provável, todas embasadas no acervo colhido, não contraria a prova dos autos a decisão dos Jurados que opta por uma delas. Afinal, cabe ao Juízo natural da causa valorar os elementos para concluir, entre outros pontos, pela presença das qualificadoras.
4. Em se tratando de crime conexo ao crime doloso contra a vida, a competência para julgamento pertence ao Tribunal do Júri, razão pela qual não se admite que esta Corte, em sede recursal, dê provimento à apelação para absolver o acusado, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença. 4.1. O delito de ameaça tipificado no art. 147 do Código Penal pode ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima. Além disso, por se tratar de delito formal, torna-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada, como ocorreu na hipótese.
5. O comportamento da vítima é circunstância capaz de favorecer o réu, quando demonstrado que concorreu para o crime, devendo ser considerada neutra se ela em nada interferiu. 5.1. No caso em tela, embora a vítima tenha “esbarrado” involuntariamente no acusado, o que teria dado início ao desentendimento entre as partes, o ocorrido não é suficiente para ensejar a redução da pena.
6. A confissão espontânea, seja ela integral, parcial ou qualificada, deve ser compensada com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (AgRg no HC n. 467.653/MA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 29/10/2018).
7. Recurso do réu HANIEL HENRIQUE parcialmente provido e recurso do réu WEDER CARDOSO desprovido.